Tribunal: STF
Processo: HC 200265
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 656.727/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena do paciente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (10 porções de crack, com peso aproximado de 3,7g).
    3. Inconformada, a defesa impetrou HC (656.727/SP) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o acórdão estadual “incorreu em verdadeiro ‘bis in idem’, tendo em vista que se utilizou do mesmo argumento para majorar a pena na segunda fase, bem como não reconhecer o redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ambos com o argumento de ‘reincidência’”. Ademais, afirma não haver “qualquer motivo que se mantenha a decisão de que o paciente cumpra a pena em regime inicial fechado”. 
    5. A defesa requer:
    “1) A concessão da medida LIMINAR para: 1) Afastar-se o bis in idem demonstrado acima (reincidência na segunda e terceira fase) e 2) Fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 
    2) A concessão da ordem, ainda que de ofício, nos termos acima demonstrados.”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    11. Na hipótese de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual, nos autos da Apelação Criminal nº 0000313-67.2018.8.26.0571:
    “fica a base estabelecida no mínimo legal. 
    Na segunda fase, pela agravante da reincidência específica (fls. 94/95 autos nº 0007301-16.2015.8.26.0602), a sanção foi elevada em 1/6. 
    Na terceira fase, não é aplicável o redutor do tráfico privilegiado por ser o réu reincidente. Por outro lado, incide em 1/6 a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06, provado o envolvimento da adolescente Sabrina na prática delitiva. 
    Assim, a pena ficou ao final estabelecida em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no piso unitário
    Deve ser mantido o regime inicial fechado, ponderando-se a reincidência e o montante de pena imposto. 
    3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso unitário.”
    12. Ademais, as instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski).
    13.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator